Tribunal: TJDFT
Processo: 0747012-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747012-26.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: A. B. D. RIBEIRO LTDA, ASCENSAO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA REPRESENTANTE LEGAL: ANA BIATRIZ DIAS RIBEIRO, LUCAS FERREIRA FERRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELIO GOMES DE LIMA JUNIOR contra a r. decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, na Ação de Conhecimento n. 0713534-15.2025.8.07.0004, proposta pelo agravante em desfavor de A. B. D. RIBEIRO LTDA, ASCENSAO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 251573725 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender que o autor aufere renda bruta de R$ 13.358,11 (treze mil trezentos e cinquenta e oito reais e onze centavos), quantia superior ao que se tem definido como insuficiente. Em suas razões recursais (ID 77739550), o agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao indeferir a gratuidade de justiça com base na renda bruta de R$ 13.358,11, desconsiderando sua renda líquida, que oscila entre R$ 5.170,23 e R$ 7.372,46, valores inferiores ao limite de 5 (cinco) salários-mínimos previsto pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Argumenta que o juízo a quo desconsiderou os comprovantes de gastos contínuos e indispensáveis com medicamentos, que comprometem parcela substancial de sua renda mensal e evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento. Aduz que a decisão violou o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, ao afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e adotar critérios meramente objetivos, em contrariedade à tese firmada pelo STJ no Tema 1178. Ao final, o agravante pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender o recolhimento das custas processuais e impedir o cancelamento da ação de origem. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça, assegurando-lhe o pleno acesso à jurisdição, em observância aos artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal e 98 do CPC. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 77767599, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 78085844. É o relatório. Decido. Considerando que o efeito suspensivo formulado pelo agravante já fora apreciado por esta Relatoria, na decisão de ID 77767599, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama, comunicando o inteiro teor da decisão de ID 77767599. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025 às 10:45:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora